Tribunal: TJDFT
Processo: 0711141-16.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE ACORDO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante o art. 53, inc. III, alínea "d", do CPC, o foro do lugar onde a obrigação deve ser cumprida é o competente para o processamento das ações dela decorrentes. Entretanto, as relações jurídicas existentes entre o condomínio e o condômino são de natureza pessoal e obrigacional, o que permite a fixação, pela convenção de condomínio, de foro diverso do local onde a obrigação deve ser cumprida, salvo se implicar prejuízo à defesa do réu.
2. A falta de designação de audiência de conciliação ou de instrução e julgamento somente acarretará na anulação do processo quando a parte interessada comprovar que, pela sua supressão, sofreu um dano processual ou material. No caso, tentada a conciliação e não obtido êxito, não há que se falar em cerceamento de defesa ao argumento de que deveria ser tentada nova conciliação.
3. Nos termos do art. 1.315 do Código Civil, o condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa e a suportar os ônus a que estiver sujeita.
4. O condomínio se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC/15. Em contrapartida, o réu não comprovou que já teria adimplido as despesas condominiais relativas ao mês de abril/2022. Logo, não logrou êxito em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo Autor (artigo 373, inciso II, do CPC/15).
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.